Tribunal: STJ
Processo: 0804729-69.2022.8.19.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961103 - RJ
(2025/0214024-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TATIANA BEGHE DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
EMBARGADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do recurso
especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre.
4. Embargos de declaração rejeitadoss, com a advertência de que,
caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a23b8ae8-ad38-4257-b936-50f26c6051e6

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a23b8ae8-ad38-4257-b936-50f26c6051e6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961103 - RJ
(2025/0214024-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: TATIANA BEGHE DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
EMBARGADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do recurso
especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre.
4. Embargos de declaração rejeitadoss, com a advertência de que,
caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA BEGHE DE
SOUZA contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 327):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS VENCIDAS. APELO NOBRE
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL. INCABÍVEL.
SÚMULA N. 203 DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54730175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: deb4f8c1-cc25-4ea2-bf38-faa9f3f5b369

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível
a interposição de recurso especial contra decisão proferida por Turma Recursal dos
Juizados Especiais. Incidência da Súmula n. 203 do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabe, na via do recurso especial, a análise de alegada violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte Embargante que, na espécie, foi aplicada penalidade (dívida
não reconhecida), sem que tenha sido garantido o direito de defesa.
Pondera que, ao contrário do consignado no aresto impugnado, em
observância ao princípio da colegialidade, deve ser considerada cabível a interposição de
recurso especial contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Aponta que (fl. 340):

[...] deve ser admitida a subida dos presentes autos provindos de decisão de
turma recursal do juizado especial até o Superior Tribunal de Justiça com sua
apreciação, como já discutido em outras demandas, onde se discute a uniformidade
de lei federal e pacificando a infraconstitucionalidade, pois a sua não admissão
descaracteriza a Constituição ao dar interpretação divergente entre os diferentes
entes federados, sumindo aos poucos com a forma federativa adotada pelo Estado
brasileiro.

Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 346).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:
a) nos termos da Súmula n. 203 do STJ, não cabe a interposição de recurso
especial contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Documento eletrônico VDA54730175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: deb4f8c1-cc25-4ea2-bf38-faa9f3f5b369

b) na via estreita do apelo nobre não é possível análise de teses atinentes a
supostas violações de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de
prequestionamento.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido pela
parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:09
Código de Controle do Documento: deb4f8c1-cc25-4ea2-bf38-faa9f3f5b369

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.961.103 / RJ
Número Registro: 2025/0214024-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08047296920228190031 202424510191 8047296920228190031
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANA BEGHE DE SOUZA
ADVOGADO : MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - RJ190060
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TATIANA BEGHE DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
EMBARGADO : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 8edf8822-2103-43f1-802e-cd009fab7cf9

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 8edf8822-2103-43f1-802e-cd009fab7cf9